Tribunal: TJES
Processo: 5005943-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005943-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005943-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVAD
OS
:
LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida no ID n. 14786388 nos autos da “Ação de Resolução Contratual cumulada com pedido de ressarcimento por perdas e danos com pedido de tutela provisória de urgência”, registrada sob o n. 5012814-83.2022.8.08.0035, ajuizada por
LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS
contra o Agravante, em que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões (ID n. 2888710), o Agravante aduziu, em síntese, que foi concedida a tutela provisória de urgência autorizando a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de compra e venda firmado entre as partes sem qualquer fundamentação.

Argumenta que houve apenas uma menção genérica a quebras contratuais e prejuízos de ordem financeira, sem, contudo, identificar com exatidão as circunstâncias que levaram a essa conclusão.

Aduz o Agravante que foi ofertado um imóvel no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) em valor insuficiente para garantia de pagamento, pois o valor do negócio havido entre as partes é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), tendo sido pago R$ 260.00,00 (duzentos e sessenta mil reais), restando ainda a ser paga a quantia de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

Alega o Agravante, por fim, que o deferimento extrapola os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, pois vem experimentando prejuízo patrimonial em decorrência do deferimento da medida, razão pela qual postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No ID n. 293264, foi proferido despacho determinando a intimação do Agravante para apresentar as peças principais do feito, o que foi cumprido nos IDs n. 2938945 e seguintes.

Manifestação do Agravante no ID n. 2938945, com juntada da cópia do processo de origem.

Em seguida (ID n. 3017055), foi proferida decisão que deferiu o efeito suspensivo postulado. Na oportunidade, determinou-se a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3176188, na qual a Agravada pugna pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 25/10/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA
em face da r. decisão proferida no ID n. 14786388 nos autos da “Ação de Resolução Contratual cumulada com pedido de ressarcimento por perdas e danos com pedido de tutela provisória de urgência”, registrada sob o n. 5012814-83.2022.8.08.0035, ajuizada por
LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS
contra o Agravante, em que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência.

O Agravante afirma, em síntese, que a decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência não foi devidamente fundamentada, além de a caução apresentada pela Agravada ser insuficiente para garantia do negócio jurídico em questão. Por fim, argumenta que a medida que determina a suspensão dos pagamentos da avença celebrada entre as partes é desarrazoada e desproporcional, notadamente porque os elementos probatórios mostram-se insuficientes.

A Agravada, por seu turno, defende que o pronunciamento sob exame está em consonância com os ditames constitucionais no tocante ao dever de fundamentação. Argumenta que as condições fáticas foram distintas do que foram descritas no contrato, pois o estabelecimento comercial continha questões trabalhistas, o local tinha ligações de água e luz irregulares, além de ter recebido a informação do proprietário do imóvel de que não assinaria novo contrato de locação.

Afirma que o Agravante não tinha permissão para alterar as bases do contrato de locação firmado com o proprietário do bem, fazendo-se substituir pela Agravada, além de o Recorrente ter a obrigação de realizar uma série de reparos no estabelecimento, o que não foi feito. Por fim, sustenta que descobriram algumas demandas em que o Agravante figura como executado, o que pode recair sobre o estabelecimento comercial.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência, que foi deferida nos autos de origem, com a determinação de "suspensão dos pagamentos das parcelas acordadas no item III da Cláusula 2ª, do “Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial”, mantendo a parte autora na posse no imóvel até ulterior decisão" (ID n. 2938961).

Em um detido exame das questões postas à apreciação, entendo que não deve ser modificado o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID n. 3017055).

Verifica-se que a Agravada, ora Autora nos autos de origem, apresentou "Ação de Resolução contratual cumulada com pedido de ressarcimento por perdas e danos", visando ao desfazimento do “Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial”, tendo como objeto uma pizzaria.

Segundo consta na petição inicial (ID n. 2938947), a avença foi descumprida por parte do Agravante, ora Réu na origem, razão pela qual foi postulada na exordial, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do pagamento dos valores decorrentes da avença. Na oportunidade, foi apresentado como caução um imóvel avaliado em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), situado no Rio de Janeiro.

À vista dessa questão, a magistrada de origem proferiu decisão, cujo trecho transcrevo abaixo:

Trata-se de AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS (com pedido de tutela de urgência) ajuizada por LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA DIASem (sic) face de JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA.

[...]

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito uma vez que a parte autora alega quebras contratuais que fundamentam sua pretensão de mérito.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que a parte autora vem sofrendo danos de ordem financeira.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art. 300, §3º do NCPC),uma vez que a parte, inclusive, ofereceu um imóvel de sua propriedade em caução como garantia do juízo em caso de improcedência de sua pretensão, de consequência, determino a suspensão dos pagamentos das parcelas acordadas no item III da Cláusula 2ª, do “Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial”, mantendo a parte autora na posse no imóvel até ulterior decisão.

Ainda, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Volta RedondaRJ acerca da averbação da presente ação junto ao registro do imóvel apartamento nº 914, do Edifício Parque Jardim Amália, situado à Rua Carlos Gomes, nº 85, bairro Jardim Amália, Volta Redonda-RJ, com área total de 83,77m2, denominado condomínio 142, com 59,22m2 de área privativa e 24,55m2 de área comum; terreno comum 16,18 m2; fração ideal 0,60%, matriculado sob o nº 17.574.

Intimem-se.

Cite-se.

Diligencie-se.

Em que pese a relevância da argumentação apresentada pela Agravada, verifica-se que, de fato, com o máximo respeito ao juízo prolator da decisão, não houve fundamentação clara e específica para o deferimento da medida, tratando-se de pronunciamento genérico que não enfrentou o caso concreto e todas as nuances contratuais.

Sabe-se que, para o exame dos requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve haver o enfrentamento de elementos mínimos por parte do julgador.

Embora não necessite de adentrar com um grau de profundidade tamanho em razão da fase inicial de tramitação do feito, o prolator da decisão deve apresentar minimamente os fundamentos que o levaram ao deferimento da medida, com um cotejo entre as questões fáticas apresentadas nos autos, a legislação aplicável e o mínimo de provas de que exige a cognição sumária.

Nesses termos, não se desconhece a importância das questões expostas pela autora no feito originário, contudo, todos esses relatos devem ser melhor aprofundados quando do exame meritório da demanda, tratando-se de problemas que não podem ser unilateralmente constatados. Portanto, a medida adentra ao mérito da demanda, de forma que não mereceria acato o pedido de tutela provisória de urgência. Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DA PAE. AUXÍLIO MORADIA. PLEITO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MERITO DO PROCESSO. IMPOSSBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO ANULADA EX OFFICIO. 1.
O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação declaratória, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos
. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes. 2. Outrossim,
sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade do direito, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Analisando o caso em apreço, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que não resta caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual deve a decisão liminar ser cassada, passando-se à instrução do feito. 4. Recurso improvido. Decisão anulada ex officio. (TJES; AI 0005969-95.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 06/08/2018; DJES 15/08/2018)

Além de a decisão agravada não apresentar detalhadamente o motivo pelo qual o caso concreto se subsume às hipóteses previstas na legislação para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, arts. 300 e seguintes) em cotejo com os documentos apresentados na petição inicial, foi feita uma análise meritória em uma fase primitiva da demanda, sem nem sequer ter sido ouvida a outra parte e oportunizada a produzir provas sobre a questão.

Saliente-se que a Agravada almeja a resolução do contrato por alegado inadimplemento contratual por parte do Agravante, ora vendedor na relação jurídica sob exame, contudo, no contrato em questão não há cláusula resolutória, de forma que deve seguir os ditames do artigo 474 do Código Civil, ou seja, necessita de interpelação judicial para se operar.

Sem se adentrar aos contornos contratuais, que devem ser aprofundados pelo juízo
a quo
, aplica-se, pois, a cláusula resolutiva tácita, que advém da lei, e a parte tem autorização legal para, mediante interpelação judicial, exercitar a prerrogativa de desfazimento do negócio que se tornou inútil, disfuncional, ineficiente para si. No entanto, as circunstâncias devem ser apuradas em sede de cognição exauriente, sendo inadmissível em fase tão perfunctória da demanda.

Assim, admitir a suspensão do pagamento das parcelas seria, a princípio, um verdadeiro reconhecimento da resolução contratual por inadimplemento por parte da Agravante sem o devido contraditório sobre a questão, o que não pode ser feito nesta fase inaugural da demanda, eis que necessária a oitiva da parte contrária e produção de provas para melhor esclarecimento das nuances presentes na avença celebrada.

Ademais, nota-se que não está evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, requisito também exigido para concessão da medida de urgência, de forma que deve ser reformada a decisão proferida pelo juízo singular.

Frise-se, ainda, que, como bem ressaltado pelo Agravante, o imóvel dado como garantia também se revela em valor inferior à dívida, concluindo-se que o restante das parcelas oriundas do contrato nem sequer está devidamente garantido, o que pode abalar a relação comercial. Além disso, o bem está no Rio de Janeiro, o que pode dificultar eventual garantia contratual.

Nesses termos, a princípio, em cognição sumária que o caso exige deve prevalecer a autonomia da vontade entre as partes, com o cumprimento de todos os seus termos, de forma que a análise de descumprimento e todos os consectários dele decorrentes deve ser pormenorizada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005943-45.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVAD
OS
:
LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA DIAS

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO CONTRATO. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INADIMPLEMENTO DEVE SER EXAMINADO EM SEDE MERITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na decisão de deferimento da medida de urgência, não houve fundamentação clara e específica em relação ao caso concreto, tratando-se de pronunciamento genérico que não enfrentou as nuances contratuais.

2. Para o exame dos requisitos da tutela provisória de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve haver o enfrentamento de elementos mínimos por parte do julgador e, apesar de não ser necessário se adentrar com profundidade em razão do grau de cognição, o prolator da decisão deve apresentar minimamente os fundamentos que o levaram ao deferimento da medida, com um cotejo entre as questões fáticas apresentadas nos autos, a legislação aplicável e o mínimo de provas de que exige a cognição sumária.

3. As questões contratuais narradas devem ser examinadas no mérito da demanda, oportunizando a parte contrária à produção de provas, de modo que se mostra temerário adentrar à autonomia da vontade das partes sem o respectivo contraditório.

4. A intervenção na relação jurídica-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, demanda instrução probatória e, a princípio, não ocorreu no caso concreto, ao menos em exame sumário do feito.

5. O valor prestado a título de caução é inferior ao valor contratual, mostrando-se frágil o deferimento da medida com base neste, notadamente por ser imóvel localizado no Rio de Janeiro.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.